Tribunal: TJDFT
Processo: 0705665-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Efeito suspensivo. Audiência por videoconferência. Nulidade. Provas. Internação.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos em que se apura ato infracional, aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o acusado, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20 e 52/20 do Tribunal.
5 - Nos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a apreensão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, desde que haja fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito.
6 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
7 - A quantidade de droga apreendida – quase 100g de maconha -, o depoimento dos policiais e as condições do flagrante - em local indicado como ponto de tráfico, com movimentação típica de traficância e porte de dinheiro recebido como pagamento de droga - são suficientes para demonstrar a prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.
8 - Adequada a internação se o ato infracional – análogo ao crime de tráfico de drogas – é cometido durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outras passagens pela VIJ por atos infracionais graves (análogos a roubo, homicídio e tráfico de drogas) e as condições sociais deles são desfavoráveis.
9 – Apelação não provida.